Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703108-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. RECORRIDO: ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO, EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA, INVALIDADE OU ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. TEMA No 942/STJ. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INICIAL. AUSÊNCIA DE INCIDENTE. SUCUMBÊNCIA. EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. DISTRIBUIÇÃO. OBSERVADOS. 1. “Na ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61, da Lei no 7.357/85, não se exige que o autor decline, na inicial, a vinculação entre a causa de pedir e a relação que deu origem à cártula, tendo em vista a natureza cambial do cheque. Contudo, caso o cheque não tenha circulado, é possível a discussão da causa que deu origem à emissão das cártulas, de modo que a possibilidade de cobrança do título passa a depender da validade da relação jurídica havida entre o emitente do cheque e seu destinatário.” (Acórdão 1289721, 07090432420198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Não demonstrada a inexistência, a invalidade do débito ou a ilicitude do negócio jurídico relativo à emissão do cheque (CPC, art. 373, II), deve prevalecer a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, amparar a condenação do devedor ao pagamento do valor descrito no título. 3. “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” (STJ, Tema 942). 4. A improcedência, em sentença, do pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica, sem instauração de incidente, evidencia a sucumbência do autor quanto ao pleito, o que permite a sua condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. 5. Inexiste irregularidade na fixação de honorários advocatícios com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC e, por conseguinte, na distribuição da sucumbência feita em conformidade com o percentual de êxito das partes (CPC, art. 86). 6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 334, 389, 390 e 391, todos do Código Civil, sustentando que houve confissão do próprio recorrido quanto ao adimplemento do débito em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), razão pela qual tal quantia deve ser abatida da dívida. Requerem, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 334, 389, 390 e 391, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelas recorrentes demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030